Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-24.2010.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000170-24.2010.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCINALVA VIANA SOUSA RAMOS

Advogado(s)
:
ELIZALDO DE AMORIM NOVAIS

APELADO: MUNICIPIO DE BOQUIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. MORA DO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por JUCINALVA VIANA SOUSA RAMOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Macaúbas – BA, que nos autos da Ação Popular n.º 0000170-24.2010.8.05.0028 ajuizada contra MUNICÍPIO DE BOQUIRA – BA, DAWISON MAIA PINHEIRO e PAULO BERTO BATISTA DE MORAIS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito declarando a prescrição da pretensão deduzida na exordial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos IV, ambos do CPC.

2 – Na hipótese vertente, ao contrário do quanto decidido pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau verifica-se que a exordial apresentada pelo autor/apelante preenche os requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da demanda. A petição inicial contém a indicação do juízo competente, qualificação das partes, exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, indicação do valor da causa, rol de provas e requerimento de citação, em conformidade com os incisos I a VII do referido artigo.

3 – Ressalte-se, ainda, que, mesmo diante do entendimento inicial do juízo de origem de que tais requisitos não estariam devidamente preenchidos, foi oportunizada à parte apelante a emenda da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC/2015, com expressa indicação das correções necessárias, conforme despacho constante no Id. Num. 60260448 - Pág. 18.

4 – O recorrente, por sua vez, atendeu tempestivamente à determinação judicial, conforme petição de emenda à inicial apresentada no ID 60260448 – Págs. 23/24, incluindo corretamente os sujeitos indicados pelo juízo. O próprio Juízo a quo deferiu a emenda da inicial e determinou a retificação do polo passivo, bem como a citação dos réus para apresentação de contestação, consoante decisão anexa (ID 60260454 – Pág. 1).

5 – Nestas condições, não subsistem as razões que fundamentaram a sentença extintiva, haja vista que o autor atendeu integralmente à determinação judicial, viabilizando o regular prosseguimento do feito.

6 – A jurisprudência pátria, em especial o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “O mero ajuizamento da ação não interrompe a prescrição, mas sim a citação válida. Todavia, a demora na citação não pode ser imputada ao autor, salvo se este der causa à morosidade”.

7 – No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a parte autora não contribuiu para o atraso na citação, que decorreu exclusivamente de fatores alheios à sua vontade, imputáveis à morosidade do próprio aparelho judiciário.

8 – A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer lavrado pela Eminente Procuradora de Justiça Regina Maria da Silva Carrilho, corroborando no mesmo (ID 63758270).

9 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000170-24.2010.8.05.0028, originária da Vara Cível da Comarca de Macaúbas – BA, apelante JUCINALVA VIANA SOUSA RAMOS, apelados MUNICÍPIO DE BOQUIRA – BA, DAWISON MAIA PINHEIRO e PAULO BERTO BATISTA DE MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III